Tribunal: TJMT
Processo: 1034904-12.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034904-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RAFAEL COIMBRA JACON - CPF: 000.264.341-30 (ADVOGADO), KAROLINA CURADO COPPOLLA - CPF: 694.096.841-53 (AGRAVANTE), AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO FIXA DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO - SEFAZ/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), TRANSCLAZA LTDA - EPP - CNPJ: 04.692.788/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ZANOTTO JUNIOR - CPF: 700.317.540-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Karolina Curado Coppolla contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a sentença que reduziu os honorários advocatícios pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em definir se a redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme estabelecido no artigo 90, § 4º, do CPC, é aplicável à hipótese em que o exequente reconhece a procedência da exceção de pré-executividade e retifica a Certidão de Dívida Ativa.

III. Razões de decidir
3. O artigo 90, § 4º, do CPC, estabelece que, no caso de reconhecimento do pedido pelo réu e cumprimento integral da obrigação, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade.
4. A jurisprudência desta e. Corte tem se posicionado no sentido de que tal disposição também é aplicável quando o exequente reconhece a ilegitimidade da cobrança e corrige a CDA após a apresentação de exceção de pré-executividade.
5. O entendimento adotado pela decisão monocrática está em consonância com a legislação e com a jurisprudência do Tribunal.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: "É aplicável a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC, quando o exequente reconhece a procedência da exceção de pré-executividade e retifica a Certidão de Dívida Ativa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025437-77.2022.8.11.0000; TJMT, N.U 1012270-55.2020.8.11.0002; TJMT, N.U 1012008-71.2021.8.11.0002; TJMT, N.U 0001359-64.2012.8.11.0007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto por KAROLINA CURADO COPPOLLA, em face da decisão monocrática proferida em 13.12.2024 (id. 258762686), que negou provimento ao recurso de Agravo de instrumento, interposto pela recorrente, e manteve a sentença que reduziu os honorários pela metade, nos termos do art. 90,
§
4º do CPC.

A agravante, em suas razões recursais, aduz que a decisão agravada merece reforma, considerando que o sujeito passivo do comando disposto no artigo 90, § 4º é o réu e não o autor, razão a qual o privilégio não pode ser-lhe estendido.

Ao final requer, seja reconsiderada ou reformada a decisão monocrática, levando a apelação ao julgamento colegiado em razão dos fundamentos acima expostos para dar provimento ao recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 270073370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que pretende a parte agravante, que seja realizada a retratação da decisão monocrática proferida por esta relatoria, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, e manteve a sentença recorrida
.

De acordo com a decisão recorrida:

“[...]
Pretende a Recorrente que os honorários fixados na sentença não sejam reduzidos pela metade, sob o fundamento que o referido dispositivo legal não se aplica em caso de exceção de pré-executividade oposta pelos executados.

Pois bem. Observa-se dos autos de origem, que o Estado de Mato Grosso, ao ser intimado para se manifestar acerca da exceção de pré-executividade, concordou com os pedidos da objeção e, de imediato, apresentou a CDA atualizada sem constar a agravante no quadro de corresponsável pelo título executado.

Nesses casos, assim como constou na decisão objurgada, deve ser aplicado o artigo 90, § 4º do Código de Processo Civil, o qual estabelece que os honorários devem ser reduzidos pela metade em relação a essa exclusão, como cito:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido
e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida,
os honorários serão reduzidos pela metade
”.

Frisa-se que, esta e. Corte, também, tem entendido pela aplicabilidade do referido dispositivo legal nos casos em que o Exequente concorda com os pedidos apostos em sede de exceção de pré-executividade pelos executados.

A propósito

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – [...] –
EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE
- EXCLUSÃO DOS SÓCIOS DO POLO PASSIVO APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – [...] –
APLICABILIDADE DO ARTIGO 90, §4º, DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. [...] 4 -
Cabível a aplicação do art. 90, §4º, do CPC, se a Fazenda Pública reconheceu a ilegitimidade de parte, excluindo da execução os sócios da empresa executada, depois de apresentada defesa nos autos. 5 – Recurso conhecido e provido parcialmente
”.
(TJMT - N.U 1025437-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC –
REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO CPC – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. 1. Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção do processo executivo. 2. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC”. (TJMT - N.U 1012270-55.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS POR EQUIDADE – TEMA 1.0176/STJ – ART. 85, §6º-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, CAPUT E § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]”. 2. A ausência de resistência não afasta o arbitramento, tão só autoriza a sua redução pela metade, conforme artigo 90, caput e § 4º, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (TJMT - N.U 1012008-71.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO –EXECUÇÃO FISCAL – OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSTERIOR CANCELAMENTO DA CDA – ARTIGO 26 DA LEF – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE – REDUÇÃO PELA METADE DA VERBA HONORÁRIA – CABIMENTO – ARTIGO 90, § 4º, DO CPC – RECURSO PROVIDO. [...] 2. Quando o exequente reconhece a defesa formulada em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios”.
(N.U 0001359-64.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

Com efeito, o artigo 90, § 4º do CPC deve ser aplicado ao caso, de modo a reduzir os honorários pela metade, assim como foi estabelecido pelo Juízo
a quo
na decisão ora recorrida.

Por esses motivos, não merecem prosperar as insurgências recursais.

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

[...]”

Diante dessas considerações, o não provimento do recurso de apelação interposto, se tratava de medida imperativa.

Cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do agravante é, na realidade, levar a discussão acerca da matéria ao Colegiado, posto o inconformismo com o pronunciamento deste Relator.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025